Tribunal: TJMT
Processo: 1006010-51.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006010-51.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDGAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 034.004.301-61 (RECORRENTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), EDUARDO BRITO DE ARRUDA 06983992180 - CNPJ: 42.225.622/0001-68 (RECORRIDO), MAYKON LUCAS DA SILVA - CPF: 435.133.388-05 (ADVOGADO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL
E DO
CONSUMIDOR.
NULIDADE
DO
CONTRATO DECONSÓRCIO. GRUPO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. NEGATIVA INDEVIDA DE REEMBOLSO. DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO
ADMINISTRATIVA DO
PROBLEMA.DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO M
ANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores

têm
o
dever
de
executar

os

serviços

oferecidos
com
qualidade
e
eficiência
(art. 22 do CDC). Nesse
sentido
: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TUR
MA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
pub
licado
no DJE 21/06/2024.Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
constata
-se a
falha

na

prestação
de
serviços
da
empresa

recorrente
, pois
comercializou

cota
de um
grupo
de

consórcio

inexistente
,
cuja

administradora

não

possuía

cadastro

ou

autorização
do BACEN e,
ademais
,
encontrava
-se com a
situação
cadastral
suspensa

por

determinação
judicial à
época
da
celebração
do
contrato
(ID 283941877/PJe2). Dessa forma,
ainda
que
o

t
ermo

contratual

seja
claro
quanto
à
sua

natureza
(
adesão
a
grupo
de
consórcio
), e
mesmo
que
esteja

acompanhado
de
declarações
de
ciência

firmadas

pelo

consumidor
(ID 283941370/PJe2), a
nulidade
do
contrato

deve
ser
mantida
,
neste

caso

específico
,
uma

vez
q
ue
não

há

qualquer

indício
de
regularidade
e
existência
do
suposto

grupo

ao
qual o
autor

aderiu
.

2. Quanto
ao

ponto
, o
juízo
singular
elucidou

bem
a
questão
,
fundamentando
que "
Apesar
de a
parte

reclamante

ter

efetuado

a

assinatura
(id. 112453614) do
contrato
,
questionário
de
venda
,
declaração
de
ciência
,
declaração
de
pessoa

politicamente

exposta
e
recibo
de
pagamento

na

mesma
data,
constato

a

existência de inconsistência que ma culam o negócio

jurídico
. Anoto que,
consultando
o banco de dados do Banco Central,
não

verifiquei

a

existência
de
cadastro

em

nome
de
nenhuma
das duas
reclamadas

como

administradoras
de
consórcio
.
Além

disso
, o
comprovante
de
inscrição
e de
situação
cadas
tral da “OTIMIZA CONSORCIOS LTDA, CNPJ n. 42.650.089/0001-81”
informa
que
a

empresa

está

suspensa

desde
21/09/2022
por

determinação
judicial,
ou

seja
,
apesar
de
suspensa
a
parte

reclamada

estava
operando
em
03/11/2022. De
mais
a
mais
, a 1a
reclamada
,
apesa
r
de alegar que
regularidade
do
negócio

jurídico

firmado
pela
parte

reclamante
,
não

trouxe

uma

prova

sequer
da
existência
do
grupo
,
tampouco
que
o

consórcio

esteja

em

andamento
e que a
parte

autora

esteja
no
grupo
dos
excluídos
.
".
Portanto
, a
conclusão
no
sentido
de que,
inexistindo
"
provas
de que
o

negócio

jurídico

existe
, que é
válido
e que se
deu

em

conformidade
com o que a Lei n. 11.795/2008
estabelece
, a
parte

reclamada

deve
responder
civilmente
,
nos

termos
do art. 14, do Código de
Defesa
do
Consumidor
.
",
mostra
-se
correta
e
deve
ser
mantida
.

3.
Dano material.
Restituição
de valor.
Em
caso
de
desistência
do
consórcio
, a
restituição
das
parcelas

pagas

pelo

consorciado

deve

ocorrer

em

até
30 (
trinta
)
dias

após
o
encerramento
do
grupo
,
conforme
o Tema
Repe
titivo
312 do STJ.
Todavia
, a
referida

tese

não
se
aplica

ao

caso

concreto
, pois,
como

já

fundamentado
,
não

foram

apresentadas

quaisquer

evidências
da
existência
do
suposto

grupo
de
consórcio

ofertado

ao

reclamante
. Diante
disso
,
impõe
-se a
restituição
do
valor de R$ 4.300,00 (
quatro
mil e
trezentos
reais),
pago

pelo

consumidor
(ID 283941390/PJe2), a
título
de
indenização

por

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente
,
conforme

decidido

pelo

juízo
de
origem
.

4.
Dano moral.

A negativa de restituição de
valor devido ao consumidor, decorrente da falha na prestação de serviços do fornecedor, somado ainda ao tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema administrativamente, são hipóteses suficientes para gerar dano moral, nos
termos
da jurisprudência da Turma Recursal

(N.U 1045658-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/05/2025,
publicado
no DJE 23/05/2025; N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDE
BRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024; e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/202
3)
.

5.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando
a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
a
comercialização
de
cota

em

grupo
de
consórcio

in
existente
, o valor de R$ 4.300,00
indisponibilizado

indevidamente
do
consumidor
,
somado

ainda

ao
tempo
despendido

por

ele

na

tentativa
de
solucionar
o
problema

administrativamente
, mas
sem
que
obtivesse

êxito
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.00
0,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.
Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares

(N.U 1023464-13.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CH
ERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/02/2025,
publicado
no DJE 21/02/2025; N.U 1006776-70.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/02/2025,
publicado
no DJE 14/02/2025; N.U 1060099-3
0.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/12/2024,
publicado
no DJE 18/12/2024; N.U 1065525-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
J
ulgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 28/10/2023; e N.U 1016570-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/03/2023,
publicado
no DJE 17/03/2023).

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Su
cumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006010-51.2023.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
EDUARDO BRITO DE ARRUDA 06983992180

Recorrido
:
EDGAR SILVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EDGAR SILVA DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

em
face de EDUARDO BRITO DE ARRUDA 06983992180 e OTIMIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALO
R PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por EDGAR SILVA DOS SANTOS contra EDUARDO BRITO DE ARRUDA objetivando a declaração de nulidade do contrato de consórcio, repetição de indébito e indenização por danos morais. É a suma do essencial. Inexistindo p
reliminares, passo
a
análise do mérito da presente destacando que
o
feito se amolda aos requisitos para julgamento antecipado da lide. Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se
a
inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII
, do
CDC, com
o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Além disso, incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato exti
ntivo de direito, nos termos do art. 373, II
, do
CPC. O pleito da parte autora é de declaração de nulidade de contrato de consórcio, sob alegação de que “o requerente foi induzido
a
acreditar que
o
financiamento e consórcio teria o mesmo resultado buscado
por ele, com
a
imediata aquisição e posse do bem
”.
A parte reclamada alegou que
o
negócio jurídico satisfez todos os requisitos legais, o contrato foi assinado e a reclamante anuiu com a contratação do consórcio.
Examinando os autos verifico que a parte re
clamante afirma que negociou o financiamento de um veículo Gol, ano 2021, junto a reclamada e teria dado R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) de entrada. Apesar de a parte reclamante ter efetuado
a
assinatura (id. 112453614) do contrato, questionário
de venda, declaração de ciência, declaração de pessoa politicamente exposta e recibo de pagamento na mesma data, constato
a
existência de inconsistência que maculam o negócio jurídico. Anoto que, consultando o banco de dados do Banco Central, não verifiqu
ei
a
existência de cadastro em nome de nenhuma das duas reclamadas como administradoras de consórcio. Além disso, o comprovante de inscrição e de situação cadastral da “OTIMIZA CONSORCIOS LTDA, CNPJ n. 42.650.089/0001-81” informa que
a
empresa está suspens
a desde 21/09/2022 por determinação judicial, ou seja, apesar de suspensa a parte reclamada estava operando em 03/11/2022. De mais a mais, a 1a reclamada, apesar de alegar que regularidade do negócio jurídico firmado pela parte reclamante, não trouxe uma p
rova sequer da existência do grupo, tampouco que
o
consórcio esteja em andamento e que a parte autora esteja no grupo dos excluídos. Competia à parte reclamada demonstrar que
o
consórcio realmente existe, que tem havido assembleias de contemplação e que os
excluídos estão sendo contemplados, consoante art. 22, da Lei n. 11.795/2008, o que não ocorreu. Sem provas de que
o
negócio jurídico existe, que é válido e que se deu em conformidade com o que a Lei n. 11.795/2008 estabelece, a parte reclamada deve respo
nder civilmente, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Esclareço ainda que, in
casu
, a responsabilidade a 1a reclamada é objetiva e solidária em decorrência de sua participação direta na cadeia de consumo, consoante dispõe o parágrafo ú
nico
, do
art. 7o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, conquanto não tenha recebido diretamente o valor
constante do
id. 121359380, pag. 6, responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços
decorrentes do
financ
iamento não concretizado. Dessa forma, resta evidente que a Reclamada não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte Reclamante, restringindo-
se a
delinear alegações sem qualquer lastro probatório. Assim sendo, tenho que
deve
ser acolhido o pedido da parte reclamante para anular o contrato objeto destes autos e condenar a 1a reclamada
a
efetuar a restituição da importância de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) referente ao financiamento não concretizado. Quanto ao dano
moral, verifico que a conduta da parte reclamada configura ato ilícito e falha na prestação dos serviços, uma vez que, através de abuso da vulnerabilidade do consumidor, impôs negócio jurídico diverso do que
o
consumidor verbalmente havia contratado. Assi
m, é
evidente que a conduta da parte reclamante configura falha na prestação dos serviços apta a gerar dano moral, à luz do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral
à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princ
ípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, seguindo os critérios fornecidos pela doutrina e jurisprudência, e considerando
a
extensão do dano, as circunstâncias das partes e demais peculiaridades do caso concreto, fixo
a
indenização por danos mo
rais em R$
5.000,00
(cinco mil reais). Diante do exposto, proponho, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para: A. CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morai
s, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da presente data, nos termos do art. 389, do Código Civil, mais juros mensais pela SELIC, contados da data citação, nos termos do art. 406, do Código Civil; e B. CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 4.300,0
0 (quatro mil e trezentos reais) a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA, nos termos do art. 389, do Código Civil, mais juros de mora pela SELIC, a partir do desembolso, nos termos do art. 406, do Código Civil; e C. Declarar a nulid
ade do contrato de consórcio. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta
Burgarelli
, para fin
s de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei
no
9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. João Celestino Batista Neto Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na
forma do
art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, p
arágrafo único da Lei Complementar Estadual
no
270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, data registrada pelo sistema. Aroldo Jos
é Zonta
Burgarelli
Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
. Em
resumo
,
sustentou
que: a)
não

praticou

irregularidades
e que
o

contrato

deixa
claro
tratar
-se de
consórcio
, inclusive com
várias

advertências
de que
não

havia

garantia
de
contemplação
; b) o
autor

foi

informado

em

várias

páginas
do
contrato
que se
tratava de grupo de consórcio e não de financiamento
; c) o
autor

confirmou

ciência
da
contratação
de
consórcio

em

ligação
de
checagem
;
d)
não

houve

vício
de
consentimen
to

ou

publicidade

enganosa
; e)
o
valor
pago

fazia

parte
do
negócio

firmado
entre as partes e
pode
ser
restituído

somente

após
o
encerramento
do
grupo
de
consórcio
; f)
não

houve

dano
material e moral
sofridos
; e g) o
quantum
da
indenização

por

dano
moral
fi
xado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025